Tribunal: STF
Processo: RE 88501
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
CRIME CONTINUADO - ROUBO.
A jurisprudência mais recente do STF, firmada no julgamento dos RR.EE.Crs, nºs. 87.769 e 88.394 - Sessão Plenária de 11.10.78 -, admite, em tese, a continuidade delitiva em crimes de roubo, desde que atendidos os demais pressupostos legais.
Assim, está superado o dissídio jurisprudencial pretendido pelo recorrente.
Recurso extraordinário criminal não conhecido.